Tribunal: TJSP
Processo: 2108211-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bem de família. Reconhecimento. Comprovação de que o imóvel constrito serve de residência ao devedor. Descaracterização do bem de família que compete ao exequente. Recurso provido.